Tribunal: TCU
Processo: 037.676/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13462/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.676/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clarindo Eduardo Dias Lupareli (XXX.853.697-XX); Dario Figueiredo (XXX.552.777-XX); Getulio Soares Serapiao (XXX.100.897-XX); Irani Vieira Nunes (XXX.060.587-XX); Jenie Batista Gavronski (XXX.751.437-XX); Jose Braz Adriano (XXX.698.777-XX); Maria Arlezia Pelicioni Liduino (XXX.261.367-XX); Maria Marta da Silva (XXX.099.247-XX); Sueli Rozana Barros Gomes (XXX.475.897-XX); Tania Malheiros Ribeiro Mota (XXX.940.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.